Tribunal: TJDFT
Processo: 0745444-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745444-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: VITOR HUGO DE MORAIS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Silas da Cunha Moura, em favor Vitor Hugo de Morais Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0005102-33.2020.8.07.0001, da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/10/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Na data dos fatos, policiais abordaram o veículo conduzido pelo paciente e encontraram, dentro de uma mochila, no banco traseiro, um tablete de 849 g de maconha, e a quantia de R$ 520,00 em uma carteira. Os policiais narraram que o paciente disse que tinha comprado a droga em Águas Lindas e que a estava levando para o Riacho Fundo. Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio. O impetrante alega haver ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Sustenta que a decretação da prisão preventiva foi feita de ofício, pois o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica. Aduz que a decisão impugnada violou o sistema acusatório, pois o titular da ação penal é o Ministério Público, de modo que o magistrado mostrou sua parcialidade ao entender que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir. Cita decisão do Ministro Celso de Mello que considerou ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva. Argumenta que a decisão foi genérica, pois se baseou exclusivamente na quantidade de droga e não analisou os documentos analisados pela Defesa. Destaca que, no caso dos autos, é possível a concessão de liberdade provisória sem tornozeleira eletrônica, “tendo em vista que não há qualquer indício do risco de fuga, visto que, além de primário e bons antecedentes, o réu possui residência fixa e dois vínculos empregatícios lícitos. Para tanto, juntou aos autos: a) declaração de trabalho de seus dois empregadores, reconhecidas as firmas; b) fotos de sua moto de trabalho; c) documento da moto; e) folha de ponto assinada pelo próprio custodiado; e f) comprovante de residência.” Sustenta que o precedente citado pelo magistrado cuidava de caso em que a quantidade de droga era de 32 kg de maconha, enquanto que, na espécie, a apreensão foi de 850 g. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, para colocar o paciente em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. O pedido de liminar foi indeferido (ID 20530963). As informações foram prestadas no ID 20754449. O douto Procurador de Justiça, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, manifestou-se pela concessão da ordem, com imposição de monitoramento eletrônico (ID 21162865). É o relatório. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau, constata-se que, posteriormente à presente impetração, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, requerendo a manutenção da prisão ou, se fosse o caso, a sua decretação (ID 75596909 – autos de origem). O Juízo a quo acolheu o pedido defensivo e concedeu ao paciente a liberdade provisória com monitoramento eletrônico e medidas cautelares, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente em 27/10/2020 (ID 75634051 – autos de origem). Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador